Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 140, inciso I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que: "O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações: I - solicitação do consumidor e demais usuários;". Logo, caso haja solicitação de encerramento do serviço de energia elétrica pelo consumidor, deve cessar a cobrança das faturas posteriores ao pedido por ausência de vínculo contratual.
2. Na hipótese, o consumidor comprovou que solicitou, em fevereiro de 2020, o desligamento do serviço de energia elétrica, pois houve mudança de endereço. Portanto, são indevidas as cobranças de faturas inadimplidas dos meses de julho, agosto e setembro de 2020 e junho e julho de 2021, após o encerramento do vínculo contratual.
3. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
5. No caso, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios e objetivos acima indicados e não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima. O referido valor encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido.